Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-34.2022.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14942 - Violência Psicológica contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800393-34.2022.8.14.0072

APELANTE: JULIVAN SOUZA LIMA

ADVOGADO DATIVO: BENEDITO CLEMENTINO DE SOUZA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que o condenou à pena de
4 (quatro) anos de reclusão
pela prática do crime de
lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica
, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

O apelante sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que a vítima não compareceu para depor em juízo e que as testemunhas não presenciaram os fatos. Subsidiariamente, requer a redução da pena em razão de erro na dosimetria.

O Ministério Público, como fiscal da lei, manifesta-se pelo
improvimento do recurso
, afirmando haver provas suficientes para a condenação, especialmente o laudo pericial e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em ambiente doméstico;
(ii) examinar se há erro na dosimetria da pena aplicada, em especial quanto à valoração da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova
a materialidade
do delito, por meio de
laudo pericial
que atesta lesões na cabeça da vítima, e
a autoria
, corroborada pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e confirmaram o relato da vítima.

A
palavra da vítima
possui especial relevância nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

O fato de a vítima não ter comparecido para depor em juízo
não invalida as provas
colhidas na fase inquisitorial, especialmente diante da existência de
prova técnica e testemunhos indiretos convergentes
colhidos em juízo
.

O sistema processual penal brasileiro adota o
livre convencimento motivado
(art. 155 do CPP c/c art. 93, IX, da CF), permitindo ao julgador valorar as provas conforme sua convicção, desde que de forma fundamentada.

A
dosimetria da pena
foi corretamente fixada, pois a valoração negativa da
culpabilidade
fundamentou-se no
dolo intenso e na violência extrema
praticada pelo réu, parâmetros concretos e juridicamente adequados, nos termos do art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
:

O depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial pode ser considerado válido quando confirmado por provas técnicas e testemunhais em juízo.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como o dolo intenso e a violência exacerbada da conduta.

A pena fixada dentro dos parâmetros do art. 59 do Código Penal não comporta redução quando ausente ilegalidade ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CP, arts. 59 e 129, § 9º; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0800804-72.2022.8.14.0009, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0806772-54.2022.8.14.0051, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ___ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____ e _____ de _________ de _____, à unanimidade, em CONHECER E DAR IMPROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JULIVAN SOUZA LIMA impugnando a sentença que o condenou à 4 anos de reclusão pelo crime de lesão corporal no ambiente doméstico.

O apelante, em suas razões, alega que inexistem provas suficientes para manter a sua condenação, pois a vítima faltou ao depoimento em juízo e as testemunhas não presenciaram supostos fatos.

Embora intimado, o MP não apresentou contrarrazões, conforme certificado no (ID
25401377
).

Instado a se manifestar, o Parquet, como Fiscal da Lei, aduziu que existem provas suficientes para a condenação, notadamente o depoimento da vítima e laudo pericial produzidos na fase inquisitorial, além dos depoimento das testemunhas. Em relação a dosimetria, o MP entende que não há qualquer erro ou injustiça. Assim, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal

A pretensão recursal da defesa delimita-se a modificar a sentença condenatória para absolutória aduzindo a ausência de provas e subsidiariamente a redução da sanção em decorrência do erro na dosimetria.

II.a)Quanto a manutenção da condenação.

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do o i
n dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPP), militando em favor da defesa a dúvida.

Em análise ao conteúdo probante produzido nos autos, verifico que:

1) Há Laudo Pericial (IDNum. 25401253 - Pág. 17) que consta a ofensa à integridade corporal

2) A vítima em seu depoimento prestado na fase inquisitorial (IDNum. 25401253 - Pág. 8) relatou que foi agredida na cabeça pela apelante.

3) A testemunha ÂNGELO MÁXIMO SILVA DE SOUSA, (IDNum. 25401331) confirmou que foi o Policial responsável pelo flagrante e encaminhou a vítima para o Hospital, a qual lhe relatou que foi réu a agrediu com uma cadeira.

4) A testemunha RENATO DE ANDRADE PANTOJA (ID25401333) afirma que a foi acionado pela central policial e se dirigiu até o local da ocorrência, quando a vítima lhe contou a agressão, e então conduziu a vítima para a delegacia e saiu em diligência para localizar o acusado

5)Testemunha WEVERTON VAZ PANTOJA (ID25401334) contou que foi um dos policiais responsáveis por atender a ocorrência e que a vítima lhe contou que foi agredida por uma cadeira pelo apelante.

Vigora no nosso ordenamento, o sistema do livre convencimento motivado, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia, e as valorará de forma fundamentada (art.155 CPP c/c art.93, IX CF).

No caso em questão, entendo que o juízo de primeiro grau motivou corretamente o seu julgamento condenatório, pois em sede de juízo de certeza, resta indubitável a autoria e materialidade do crime, diante das provas acima apontadas.

Embora a vítima não tenha prestado depoimento em juízo, noto que há laudo pericial confirmando a materialidade das lesões corporais, além dos depoimentos dos policiais que confirmam o atendimento da ocorrência, afastando qualquer dúvida acerca da imputação delitiva, seguindo entendimento jurisprudencial, conforme abaixo:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes de lesão corporal, previsto no art . 129, § 9º, do CP, e ameaça, previsto no art. 147, caput, do CP, ambos no contexto da Lei Maria da Penha, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto. Inconformada, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos. A d . Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação do apelante; (ii) saber se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal com base no princípio da consunção . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal foram demonstradas por meio do laudo pericial e dos depoimentos prestados em juízo, especialmente o da vítima, cuja narrativa mostrou-se firme, coerente e corroborada pela testemunha presencial e pelo exame traumatológico. 4 . O delito de ameaça também restou suficientemente comprovado por meio do relato da vítima e da testemunha ALICE SILVA DA SILVA, que presenciou as ameaças de morte e descreveu os gritos de socorro da vítima. 5. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos em ambiente de violência doméstica, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios. 6 . Afasta-se a tese de consunção, pois os crimes de ameaça e lesão corporal foram autônomos, com condutas distintas e resultados diversos. 7. A pena fixada respeita o princípio da vedação à reformatio in pejus e não há elementos nos autos que justifiquem modificação na dosimetria. IV . DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 77, 129, § 9º, e 147, caput Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal 0712150-54 .2024.8.07.0003, Rel . Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 20/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator . Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08008047220228140009 27893251, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

II.b) Quanto a manutenção da dosimetria

O recorrente impugna a circunstâncias culpabilidade, alegando que a justificativa atribuída pelo juízo se confunde com o próprio tipo penal.

A circunstância judicial da culpabilidade diz respeito ao grau de culpabilidade da conduta do agente que deve ser demonstrada por elementos concretos do delito.

No caso em questão, o juízo sentenciante motivou a referida circunstância em razão do dolo intenso e violência extrema.

Assim, entendo que a valoração do magistrado de piso ocorreu dentro dos parâmetros da legalidade não merecendo qualquer alteração, estando em consonância com a jurisprudência desta corte.

Ementa: DIREITO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO VISANDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA . CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. QUANTUM PROPORCIONAL AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado (art . 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal) e lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), fixando a pena em 11 anos de reclusão e 1 ano de detenção. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A defesa pleiteia a redução da pena aplicada, sustentando excesso punitivo, atenuante da confissão espontânea e aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa de homicídio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A culpabilidade e personalidade do réu foram corretamente valoradas negativamente, considerando a brutalidade dos atos e a reincidência em violência doméstica. 4. O reconhecimento da confissão espontânea foi compensado com uma das agravantes, resultando em justa dosimetria. 5 . A fração de 1/2 pela tentativa foi adequada ao iter criminis percorrido, pois o crime só não foi consumado pela intervenção policial, o que justificou a manutenção da fração aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 9 anos e 7 meses de reclusão e 10 meses e 6 dias de detenção . Teses de julgamento: “ 1.
A avaliação negativa da culpabilidade e da personalidade do réu, evidenciada pela brutalidade da ação
e pela reincidência em violência doméstica, justifica a majoração da pena-base, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.(grifo nosso) 2 . No contexto de violência doméstica, o ciúme que motiva a agressão configura um fator de agravamento da conduta, uma vez que reforça a dominação sobre a vítima, merecendo maior reprovação jurídica. 3. A exclusão da valoração negativa da conduta social, quando não há elementos fáticos que justifiquem sua desconsideração, impõe o redimensionamento proporcional da pena-base, respeitando o princípio da individualização da pena. 4 . A confissão espontânea deve ser compensada com uma das agravantes reconhecidas no processo, de modo a preservar o equilíbrio da dosimetria, sendo as demais agravantes consideradas para o aumento proporcional da pena. 5. A causa de diminuição de pena referente à tentativa de homicídio deve ser aplicada de forma proporcional ao iter criminis percorrido, considerando a proximidade da consumação e a intervenção de terceiros. No caso, é justificável a redução pela metade (1/2), conforme o art . 14, II, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 121, § 2º, II, III, IV e VI; 129, § 9º; 65, III, 'd'. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 04 ao dia 11 do mês de novembro do ano de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra. Belém/PA, 04 de novembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora.(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08067725420228140051 23187386, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

III) Conclus
ão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/11/2025